Tribunal: TJMT
Processo: 0005427-98.2018.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005427-98.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), COOP INTEGRAL DE REFORMA AGRARIA BRACO SUL LTDA - CNPJ: 15.097.868/0001-29 (APELADO), ALEXANDRE FRANKLIN CARDOSO - CPF: 825.275.479-15 (ADVOGADO), AMANCIO ANTUNES MARQUES - CPF: 177.260.851-34 (APELADO), ITAMAR JOSE MORATELLI - CPF: 104.296.701-68 (APELADO), FABIANO VICENTE DA SILVA - CPF: 058.546.442-15 (APELADO), OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR - CPF: 036.497.059-66 (ADVOGADO), JOSÉ CANDIDO DO CARMO (APELADO), JOSE CANDIDO DO CARMO - CPF: 134.811.181-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL COM RELAÇÃO A UM DOS EXECUTADOS JÁ EXCLUIDO DA LIDE ACOLHIDA. IPTU. MAJORAÇÃO POR DECRETO MUNICIPAL
N. 178/2017
. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Guarantã do Norte contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da CDA n. 1658/2018 — fundada em decreto municipal posteriormente declarado inconstitucional — e extinguiu a execução fiscal, com base no art. 485, IV, do CPC, além de condenar o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (I) saber se deve ser conhecido o pedido de efeito suspensivo formulado como preliminar no próprio recurso de apelação; (II) saber se há interesse recursal do Município em relação a executado anteriormente excluído do polo passivo; (III) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir a nulidade da CDA fundada em decreto posteriormente declarado inconstitucional; e (IV) saber se a inconstitucionalidade do ato normativo que embasou o lançamento tributário acarreta a nulidade integral da CDA, ou se admite mera retificação do valor exequendo.

III. Razões de decidir

3. O pedido de efeito suspensivo não comporta conhecimento quando formulado no bojo do recurso de apelação, por inadequação da via eleita, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC.

4. Inexiste interesse recursal quanto ao executado já excluído do polo passivo por decisão anterior transitada, ante a ausência de utilidade prática do eventual provimento do recurso.

5. A exceção de pré-executividade revela-se meio processual idôneo para o reconhecimento de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e independentes de dilação probatória, como a nulidade do título executivo.
6. A declaração de inconstitucionalidade do decreto que fundamentou o lançamento tributário, como ocorreu no caso posto por meio da AD n.
1011977-23.2022.8.11.0000 -TJMT
, compromete a validade do próprio crédito, configurando vício material originário que macula integralmente a CDA.

7. A substituição ou retificação da CDA, prevista no art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/1980, limita-se a vícios formais, não sendo admitida para convalidar crédito tributário fundado em norma inconstitucional.

8. A pretensão de recomposição do crédito no curso da execução fiscal afronta o devido processo legal tributário, pois implicaria reconstrução indevida do lançamento fora das vias próprias.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente não conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível exceção de pré-executividade para reconhecimento da nulidade de CDA fundada em norma declarada inconstitucional, por se tratar de matéria de ordem pública. 2. A inconstitucionalidade do ato normativo que embasa o lançamento tributário acarreta a nulidade integral da CDA, sendo inviável sua retificação no âmbito da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, I; CPC, arts. 485, IV, e 1.012, § 3º; CTN, art. 204; Lei n. 6.830/1980, art. 2º, § 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ADI n. 1011977-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha;
N.U 1028216-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, J. em 29/07/2025, Pub. no DJE 16/08/2025.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Guarantã do Norte, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n. 1658/2018, relativa à cobrança de IPTU, acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade da CDA n. 1658/2018, em razão da inconstitucionalidade do ato normativo que embasou o lançamento tributário, e, por conseguinte, julgou extinta a execução fiscal, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Além disso, condenou o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Fazenda Pública Municipal sustenta, em síntese, a inadequação da via eleita, ao argumento de que a matéria demandaria dilação probatória, sendo incabível sua apreciação em sede de exceção de pré-executividade, e o
error in procedendo
, ao fundamento de que a extinção do feito sem a devida instrução violaria o devido processo legal.

No mérito, defende a eventual inconstitucionalidade do decreto não implicaria nulidade integral da CDA, sendo possível sua retificação ou adequação do valor exigido.

Por isso, requer a atribuição de efeito suspensivo ao apelo, bem como o seu provimento, para reformar a sentença recorrida (id. 354450924).

A Cooperativa Apelada contrarrazoou o recurso, refutando as alegações aventadas (id. 354450926).

Por sua vez, Fabiano aduz, em preliminar, a ausência de interesse recursal do Município em relação à sua pessoa, porque há decisão anterior reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do feito, com efeitos já consolidados.

Alega que eventual provimento do recurso não teria o condão de restabelecer sua condição de executado. No mérito, rechaça os argumentos levantados no apelo (id. 354450927).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, revela este recurso que a irresignação do Município Apelante se refere à sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, ofertada pela Cooperativa Integral de Reforma Agrária Braço do Sul Ltda – CIRA/BS, cujo teor relevante restou assim consignado:

“[...]Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, sob o ID 197335715.

Sustentou, em síntese, que a CDA nº 1658/2018 é nula, pois baseada no Decreto Municipal nº 178/2017, declarado inconstitucional pela ADI nº 1011977-23.2022.8.11.0000, que majorou indevidamente em aproximadamente 200% os valores da planta genérica do município, violando o princípio da legalidade tributária.

O excepto manifestou-se no ID 199492391, sustentando que a inconstitucionalidade do decreto não implica nulidade integral da CDA, mas apenas revisão da base de cálculo, e que o fato gerador do IPTU permanece válido.

Os autos vieram conclusos.

Em síntese, é o relatório. Decido.
[...]

Consoante prevalente entendimento jurisprudencial, cabe exceção de pré-executividade quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal: a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e b) que a decisão possa ser tomada sem dilação probatória.

Na hipótese, a parte executada, por meio do incidente, busca o reconhecimento da nulidade da CDA nº 1658/2018 (ID 43884888) e consequente extinção da execução fiscal.

Diz que a certidão de dívida ativa foi constituída com base no Decreto Municipal nº 178/2017, posteriormente declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso na ADI nº 1011977-23.2022.8.11.0000, por ter majorado os valores da planta genérica sem observância ao princípio da legalidade tributária.

Compulsando a documentação acostada aos autos, verifica-se que a alegação de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017 efetivamente procede, conforme reconhecido na decisão proferida na ADI mencionada.

O fundamento central da controvérsia reside na majoração do valor venal dos imóveis para fins de IPTU através de decreto municipal, o que encontra óbice no princípio da legalidade tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal, que exige lei em sentido formal para a instituição ou majoração de tributos.

Neste aspecto, mostra-se aplicável o entendimento consolidado na Súmula 160 do Superior Tribunal de Justiça: "É defeso, ao Município, atualizar o IPTU, mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária."

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 648.245/MG (Tema 211 da repercussão geral), estabeleceu que "a majoração do valor venal dos imóveis para efeito da cobrança de IPTU não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária." [...]

Em face do exposto,
ACOLHO
a presente exceção de pré-executividade para declarar nula a Certidão de Dívida Ativa nº 1658/2018, em razão da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017 que lhe serviu de base, e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Determino o cancelamento de eventuais penhoras, arrestos ou outras constrições realizadas nos autos.

[...]”.

Inconformada, a Fazenda Pública Municipal alega a inadequação da via eleita, por demandar dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, bem como sustenta
error in procedendo
pela extinção do feito sem instrução. No mérito, defende que eventual inconstitucionalidade do decreto não acarreta a nulidade integral da CDA, sendo possível sua retificação ou adequação do valor cobrado.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.

DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

O pedido de efeito suspensivo em Recurso de Apelação deve ser formulado em petição autônoma e não como preliminar no recurso, consoante o disposto no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do CPC. Veja:

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3º, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
"

(TJDFT,
Acórdão 1735034
, 07219963020228070015, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 8/8/2023).

Desse modo, não conheço do pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em sede recursal, por inadequação da via eleita.

1.2. DA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL

No que concerne à alegação suscitada em contrarrazões pelo Executado/Apelado Fabiano Vicente da Silva acerca da ausência de interesse recursal com relação a si próprio, assiste-lhe razão.

Verifica-se que, em momento anterior à sentença recorrida — a qual acolheu exceção de pré-executividade oposta pela Cooperativa Apelada para declarar a nulidade da CDA — já havia sido reconhecida a ilegitimidade passiva do referido executado, com sua exclusão do polo passivo, determinação de levantamento de constrições e condenação do ente municipal ao pagamento de honorários advocatícios (id. 354450907).

Nesse contexto, eventual provimento do recurso interposto pelo Município não possui utilidade prática em relação ao mencionado apelado, uma vez que sua exclusão da lide já foi definitivamente reconhecida no âmbito da execução fiscal.

Assim, não conheço do recurso quanto a Fabiano Vicente da Silva, por ausência de interesse recursal.

1.3.

DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA

A alegação de inadequação da via eleita não se qualifica como preliminar autônoma, porquanto se encontra umbilicalmente ligada ao mérito da controvérsia, na medida em que envolve a própria aferição do cabimento da exceção de pré-executividade diante da natureza da matéria suscitada.

Assim, por guardar íntima relação com o núcleo da discussão jurídica, sua análise será realizada conjuntamente com o mérito.

2.

DO MÉRITO

O cerne da controvérsia consiste em verificar a validade da Certidão de Dívida Ativa n. 1658/2018, constituída com base no Decreto Municipal n. 178/2017, posteriormente declarado inconstitucional pela ADI n. 1011977-23.2022.8.11.0000, sob o fundamento de violação ao princípio da legalidade tributária.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Município de Guarantã do Norte em face de diversos executados, visando à cobrança de créditos tributários relativos ao IPTU, referentes aos exercícios de 2013 a 2017, consubstanciados na CDA n. 1658/2018, datada de 18/12/2018, no valor de R$ 100.232,18 à época do ajuizamento (id. 354449931).

No curso da demanda, foram opostas três exceções de pré-executividade, nas quais se sustentou, em síntese, a ilegitimidade e a nulidade do título executivo, ao argumento de que a CDA foi constituída com base no Decreto Municipal n. 178/2017, posteriormente declarado inconstitucional por violação ao princípio da legalidade tributária, ao majorar o valor venal dos imóveis sem lei em sentido formal.

A exceção de pré-executividade é admitida para a arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

do ato normativo que o fundamenta, tratando-se de matéria eminentemente de direito, aferível mediante prova documental.

Dessa forma, revela-se adequada a via eleita, inexistindo necessidade de dilação probatória ou ocorrência de
error in procedendo
.

É incontroverso que o Decreto Municipal n. 178/2017 promoveu significativa majoração da base de cálculo do IPTU sem a correspondente edição de lei em sentido formal, circunstância que ensejou o reconhecimento de sua inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça.

E, embora os créditos exequendos se refiram ao exercício de 2017 e outros anteriores, o próprio Município não nega que a majoração do tributo decorreu da aplicação do Decreto Municipal n. 178/2017, limitando-se, em suas razões recursais, a pleitear a mera retificação do valor exequendo.

Ademais, observa-se dos autos significativa discrepância entre os valores lançados de um exercício para outro, o que evidencia que não se trata de simples atualização monetária, mas de efetiva majoração da base de cálculo fundada no ato normativo posteriormente declarado inconstitucional (id. 354449931).

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –
DECRETO N. 178/2017 DO MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE
– ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 150, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – MAJORAÇAO DE TRIBUTO (IPTU E ITBI) POR DECRETO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE LEI FORMAL –
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Não pode um simples decreto atualizar o valor venal dos imóveis do Município e, via de consequência, majorar o IPTU e o ITBI, sem observar o processo legislativo, por afronta ao artigo 150, inciso I, da Constituição Estadual.” (TJMT, Número Único: 1011977-23.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. em 16/02/2023) Destaquei

A declaração de inconstitucionalidade do decreto que embasou a constituição do crédito tributário compromete o próprio fundamento de validade do lançamento, configurando vício originário que contamina integralmente a Certidão de Dívida Ativa.

Não se trata de erro material ou aritmético passível de correção, mas de vício que atinge o suporte normativo do lançamento tributário, comprometendo a validade do crédito desde a sua constituição.

A pretensão do Município de promover o decote do excesso e a retificação da CDA não encontra respaldo jurídico, pois o art. 2º, § 8º, da Lei de Execuções Fiscais admite a substituição do título apenas em hipóteses de erro ou omissão de natureza formal, não sendo possível sua utilização para convalidar crédito tributário constituído com base em norma inconstitucional.

Admitir entendimento diverso implicaria permitir a reconstrução do lançamento tributário no âmbito do processo executivo, em afronta ao devido processo legal tributário.

Portanto, reconhecida a nulidade da CDA n. 1658/2018, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal por ausência de título executivo válido.

Nesse sentido, cita-se julgado deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. INCONSTITUCIONALIDADE DE DECRETO MUNICIPAL. NULIDADE DAS CDAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Guarantã do Norte contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão do juízo de origem que rejeitara exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal fundada nas CDAs nº 148/2022 e 1119/2023, referentes a IPTU. A decisão agravada reconheceu a nulidade das CDAs em virtude da inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 178/2017 implica a nulidade integral dos créditos tributários constituídos com base em Planta Genérica de Valores atualizada por esse ato normativo, ou se tal vício enseja apenas a revisão da base de cálculo do tributo.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 160, veda ao Município a majoração do IPTU por decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária, impondo a exigência de lei formal para tanto.

4. A constituição de crédito tributário fundada em norma declarada inconstitucional caracteriza vício material insanável, que compromete a higidez do título executivo, o que afasta a presunção de certeza e liquidez da CDA prevista no art. 204 do CTN.

5. A inconstitucionalidade reconhecida na ADI nº 1011977-23.2022.8.11.0000 revela afronta ao princípio da reserva legal tributária, tornando nulo o crédito exequendo, e autorizando o exame da matéria em sede de exceção de pré-executividade, dada sua natureza de ordem pública.

6. A ausência de conexão formal entre a execução fiscal e a ação anulatória que declarou a inconstitucionalidade do decreto é irrelevante, pois a nulidade decorre da ilegitimidade da norma de base.

7. A alegação de comprometimento da arrecadação não prevalece sobre o princípio da legalidade tributária, que constitui pressuposto inafastável da atividade arrecadatória estatal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É nulo o crédito tributário fundado em norma declarada inconstitucional por afronta ao princípio da reserva legal tributária. 2. A declaração de inconstitucionalidade da norma que atualiza a Planta Genérica de Valores por decreto acarreta a nulidade da CDA que dela decorre.” (N.U 1028216-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/07/2025, Publicado no DJE 16/08/2025) Destaquei

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do recurso quanto ao apelado Fabiano Vicente da Silva e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026